Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-89.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005299-89.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (APELANTE), ALEXANDRE DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 544.722.021-15 (ADVOGADO), VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (VÍTIMA), ELSON ANTONIO BARROS DO CARMO - CPF: 469.180.941-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. (ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR.
MÉRITO
. PRETENDIDA ATENUAÇÃO DA PENA. CRIME COMETIDO SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES DECORRENTE DO FALECIMENTO DA GENITORA. ATENUANTE INOMINADA (ARTIGO 66 DO CODIGO PENAL). CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO EVIDENCIADA. REPRIMENDA DOSADA PROPORCIONALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo se a sentença não condena o apelante nesta imputação, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste particular.

02. A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal possibilita que o Magistrado, ao verificar uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, reduza a pena na segunda fase da dosimetria.

03. Na espécie, a alegação de que o crime de furto foi praticado sob o efeito de entorpecentes, em decorrência do falecimento da genitora do apelante, não foi comprovada nos autos, ao passo que esta afirmação advém apenas do interrogatório do recorrente e não encontra suporte em nenhum outro elemento de convicção.

04. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jesus Santana Rios
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005299-89.2024.8.11.0042, que o condenou pela prática de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena total de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto (id.
226754189
).

Nas

razões recursais,
o apelante postula o decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §4º do artigo 155, bem como a redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, em virtude de ter praticado o delito sob a influência de drogas, em virtude do falecimento de sua genitora (id.
226754196
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
226754200).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(id. 227926178).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Jesus Santana Rios
foi denunciado pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no artigo 155, §1º, do Código Penal, consistente na subtração de um
“veículo Citroen/Jumpy Furgão, cor branca, ano 2020, placa RAM6B27”,
em desfavor da empresa vítima Veterinária São Francisco de Assis.

Após a instrução da ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente sustenta que deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não precisou se esforçar para adentrar no estabelecimento da empresa vítima, além de que a chave do caminhão furtado já se encontrava na ignição.

Além disso, postula a redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, sob a justificativa de que praticou o delito sob fator moral relevante, haja vista que havia feito o uso de entorpecentes em razão da morte de sua mãe.

Pois bem.

Inicialmente, necessário delimitar o campo de atuação desta instância revisora.

Como bem se sabe, os requisitos de admissibilidade recursal se referem ao cabimento, à adequação, à regularidade formal, à tempestividade e à ausência de fatos impeditivos, estes de ordem objetiva, além de legitimidade e de interesse, de caráter subjetivo.

No caso dos autos, carece ao apelante interesse recursal no que concerne ao pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que esta circunstância não integra o tipo penal pelo qual o recorrente fora condenado, ao passo que referida qualificadora tampouco lhe é imputada na inicial acusatória.

Logo, o recurso deve ser
parcialmente conhecido
, de modo que será analisado apenas o pedido de redução da pena.

Superada a questão preliminar, passa-se à analise do mérito recursal.

Em que pese a pretensão defensiva, o
exame acurado dos autos demonstra que o apelo não comporta provimento.

O juízo sentenciante assim dosou a pena privativa de liberdade do apelante:

“Ante o exposto, outro caminho não há senão a condenação do réu nos termos da denúncia, ou seja, como incurso no art. 155, § 1º do Código Penal.

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada acima do mínimo legal por maus antecedentes, uma vez que o réu é multireincidente (id. 148694473), sendo que uma reincidência será comutada na agravante e as demais aqui, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Considero a agravante da reincidência e majoro a pena para 2 anos de reclusão. Ante a causa de aumento do § 1º do art. 155, CP, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias. [...]

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal (reincidência).”

Consoante se depreende das razões recursais, embora o apelante não fundamente sua irresignação em algum dispositivo legal, é possível interpretar que sua irresignação se destina à aplicação da atenuante inominada descrita no artigo 66 do Código Penal, que dispõe a respeito da atenuação da reprimenda em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, mesmo que não prevista em lei.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 827.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Na espécie, a defesa técnica discorre que o recorrente praticou o crime de furto, pois estava sob o efeito de entorpecentes, uso este motivado pelo falecimento de sua genitora, o que ensejaria a redução da pena imposta.

Todavia, ainda que fosse possível conferir à narrativa do apelante a envergadura de atenuante inominada, esta circunstância não está comprovada nos autos de maneira adequada, tendo em vista que decorre tão somente do interrogatório do apelante e encontra-se isolada nos autos, de forma que não é corroborada por nenhum outro elemento de convicção, sequer indiciário.

Destaca-se, nesse sentido, que a prova da alegação, que competia ao recorrente (artigo 156 do Código de Processo Penal), não era de difícil produção, sobretudo ao considerar que bastaria a juntada aos autos da certidão de óbito de sua mãe ou então a declaração de testemunhas que pudessem atestar sua condição de luto, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, este Sodalício assim preceitua:

“[...] Para a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, [...] é necessário que o magistrado verifique circunstância relevante acontecida antes ou depois do fato ilícito, que tenha influenciado no cometimento do crime ou positivamente na conduta do acusado, pós-crime [...], o que não foi demonstrado in casu [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0001304-49.2006.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

Dessarte, o caderno processual não é capaz de evidenciar que o apelante faça jus à atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, motivo pelo qual a pena, dosada de maneira proporcional pelo Magistrado
a quo,
deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso interposto e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024